Tribunal: TJDFT
Processo: 0000530-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000530-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FERREIRA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVI. REFLEXOS DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PREVISÃO NO REGULAMENTO. ALTERAR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER COMO TERCEIRO PREJUDICADO. 1. Segundo entendimento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho na OJ 18 da SBDI-1, o valor das horas extraordinárias integra a remuneração do empregado para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração. 2. Não se considera indevido o depósito de valores em conta bancária resultado de sentença judicial transitada em julgado. 3. Para desconstituir sentença proferida pela Justiça do Trabalho, a parte deveria ter interposto recurso, ainda que na qualidade de terceiro prejudicado, perante o órgão competente. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando, o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo; b) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que foi condenada ao pagamento de honorários em montante excessivo. Requer seja reconhecida a ausência de sucumbência na hipótese vertida. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “não é possível por meio desta ação cível, desconstituir o comando emanado de sentença judicial transitada em julgado” (ID 13917244), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada contrariedade ao artigo 85, caput, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028